Tribunal: TJBA
Processo: 8002405-41.2024.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002405-41.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MARCELO ROSENDO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DE UM DOS RÉUS. NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DA DEFESA DE DINELTON SOUZ ADOS SANTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. INDICAÇÃO DO LOCAL DO CORPO E VINCULAÇÃO DO CORRÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DE MARCELO ROSENDO DA SILVA NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE DINELTON SOUZA DOS SANTOS - CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas de Dinelton Souza dos Santos e Marcelo Rosendo da Silva, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal.

1.1.
Segundo a denúncia, os acusados teriam atraído a vítima para uma casa abandonada sob o pretexto de ingerirem bebida e preparar uma refeição. No local, um dos denunciados teria desferido golpe com bloco de concreto na cabeça da vítima, deixando-a inconsciente, e, em seguida, ambos teriam coberto o corpo com panos, derramado substância inflamável e ateado fogo, causando sua morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar
a admissibilidade do recurso interposto por um dos réus, diante da alegada intempestividade pela Procuradoria de Justiça; e (ii)
verificar se estão
presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso interposto por
Marcelo Rosendo da Silva
, não deve ser conhecido, pois protocolado após o escoamento do prazo legal, uma vez que a defesa técnica foi regularmente intimada e somente apresentou a peça recursal quando já ultrapassado o lapso temporal previsto na legislação processual.

4.
Quanto ao recorrente
Dinelton Souza dos Santos,
cujo recurso foi admitido, verifica-se que a
materialidade
delitiva se encontra comprovada por laudo pericial que atestou a morte da vítima em decorrência de traumatismo cranioencefálico associado à carbonização do corpo.

5.

Os
indícios
de autoria decorrem do conjunto probatório formado nos autos, que inclui a confissão inicial do recorrente e do corréu, extrajudicialmente, dos depoimentos de guardas civis municipais colhidos em juízo, com relatos sobre e a indicação do local onde se encontrava o corpo da vítima, circunstância que possibilitou a imediata constatação do crime e a identificação do corréu como coautor.

6. A
alegação defensiva de que as informações do pronunciado teria sido prestada aos guardas civis municipais sob influência de álcool e, por isso, não pode ser utilizada para embasar a decisão impugnada, pois ausentes prova judiciária, não prospera. Isso porque tais informações foram suficientes à localização do corpo da vítima e o corréu, circunstâncias que fortalecem o valor indiciário da declaração inicialmente prestada e confere consistência ao conjunto probatório, pois produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7
. Considerando que a sentença de pronúncia possui natureza meramente declaratória, limitada à verificação da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção do
decisum
impugnado, sendo inviável o acolhimento da tese defensiva de impronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV – Dispositivo e tese:

Recurso em Sentido Estrito de
Dinelton Souza dos Santos
conhecido e desprovido. Recurso interposto por
Marcelo Rosendo da Silva
não conhecido, em razão de sua intempestividade.

Teses de julgamento:

“1.
Não se conhece de recurso interposto fora do prazo, por intempestivo, quando a defesa técnica, regularmente intimada, apresenta a peça recursal após o término do prazo recursal”
; e
“2.
A decisão de impronúncia apenas deve ser proferida quando o julgador não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes da autoria ou da participação do denunciado
”.

Dispositivos relevantes citados
: CP: art. 121, §2º, III e IV; CPP: arts. 413 e 414.

Jurisprudenciais relevantes citadas: STJ
, AgRg no HC 686.714/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.10.2021, DJe 08.10.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8002405-41.2024.8.05.0154, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, no qual figura como recorrentes
Dinelton Souza dos Santos e Marcelo Rosendo da Silva
, e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso de Dinelton Souza dos Santos e negar-lhe provimento
, e não conhecer do recurso de Marcelo Rosendo da Silva, por intempestivo,
nos termos do voto da Relatora.

Salvado
r,